Tribunal: TCU
Processo: 029.178/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento na Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital)

Inteiro teor:
Acórdão 870/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento autuado por força do item 9.7 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Aroldo Cedraz, cujo objeto é avaliar o grau de implementação das ações estratégicas relacionadas ao eixo temático pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), bem como a efetividade dos resultados obtidos com base em metas e indicadores utilizados na Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital). Considerando que as informações acerca da execução das ações estratégicas do eixo PD&I não são suficientes para avaliar o seu grau de implementação, haja vista a imprecisão da definição do problema público a ser enfrentado, bem como as fragilidades no desenho do eixo temático e da própria estratégia; Considerando que as estruturas de governança da E-Digital não são efetivas o suficiente para assegurar a implementação, o controle, o monitoramento e a avaliação das ações estratégicas do Eixo PD&I; Considerando que o acompanhamento efetivo da E-Digital requer definição e caracterização do problema público da estratégia e dos seus eixos temáticos fim de mitigar as fragilidades identificadas no desenho da estratégia; Considerando, por fim, ser necessária que as estruturas de governança da E-Digital sejam mais efetivas, a fim de gerenciar a estratégia e permitir seu monitoramento e avaliação, possibilitando sua adaptação a eventuais mudanças impostas pelo ambiente, possibilitando, assim, aumentar as suas chances de sucesso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso I, e 41, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, e 241, inciso II, do Regimento Interno e com a Resolução-TCU 315/2020, em adotar as medidas descritas no item 1.6 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução que a fundamenta aos órgãos interessados. 1. Processo TC- Processo 029.178/2022-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1. Recomendar, em conformidade com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Casa Civil da Presidência da República, enquanto presidente do Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CITDigital), instância máxima de governança da E-Digital, e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, titular da Secretaria-Executiva do referido comitê, nos termos do § 1o do art. 5o e art. 11 do Decreto 9.319, de 21/3/2018, que, em conjunto com os demais integrantes do CITDigital, e ouvidos os atores do sistema nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) considerados relevantes pelo comitê no âmbito da temática de transformação digital do país, como representantes da sociedade, do Congresso Nacional, do setor privado, da Academia e de outras entidades públicas e privadas atuantes no tema, quando do processo de revisão da E-Digital ou da elaboração de uma nova política que venha a substituí-la, a fim de melhorar a qualidade do desenho da estratégia para que possa atingir seus objetivos, inclua na construção, no mínimo: 1.6.1.1. diagnóstico claro e preciso dos problemas e desafios a serem enfrentados pela E-Digital, seus eixos e respectivas ações estratégicas, apontando suas causas e consequências, e caracterizando-os com dados quantitativos e qualitativos; 1.6.1.2. teoria clara das intervenções previstas para a estratégia como um todo e para os eixos individualmente, expressando, de forma objetiva, como a estratégia e eixos incidem sobre as causas dos problemas apontados, projetando seus resultados e impactos de longo prazo, incluindo a elaboração de modelo lógico, com a definição dos objetivos, insumos, recursos, ações/intervenções necessárias à implementação da estratégia, bem como os produtos, resultados e impactos esperados das ações e intervenções planejadas; 1.6.1.3. objetivos da estratégia, dos seus eixos e das ações estratégicas claros, coerentes, específicos, mensuráveis, relevantes, realistas e delimitados em um recorte temporal, observando se há coerência lógica entre os problemas públicos, os objetivos e os resultados e impactos esperados; 1.6.1.4. modelagem sistêmica de monitoramento e avaliação da estratégia e de seus eixos, formada por indicadores de efetividade, eficácia e eficiência, que: 1.6.1.4.1. permitam monitorar seu desempenho em termos de alcance de objetivos e produção de resultados de curto e médio prazo; 1.6.1.4.2. permitam aferir seus resultados de longo prazo e potenciais impactos; 1.6.1.4.3. sejam logicamente consistentes com seus objetivos, eixos e ações estratégicas; 1.6.1.4.4. tenham linha de base definida, quando for o caso. 1.6.1.5. metas objetivas para cada indicador definido para a estratégia, para os eixos e para as ações estratégicas; 1.6.1.6. estruturas de governança necessárias para a implementação da estratégia, definindo os papéis e responsabilidades dos envolvidos, bem como os instrumentos para orientar eventual atuação conjunta dos diferentes responsáveis; 1.6.1.7. recursos (financeiros, físicos, tecnológicos e humanos) necessários à implementação da estratégia, eixos e ações estratégicas, evidenciando suas fontes de financiamento e sua sustentabilidade fiscal; 1.6.1.8. prazos para implementação da E-Digital, incluindo os eixos e respectivas ações estratégicas, com definição de um cronograma. 1.6.2. autorizar a Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado) a realizar: 1.6.2.1. monitoramento do item 1.6.1 deste acórdão, nos termos do art. 243 da Resolução-TCU 246/2011; 1.6.2.2. acompanhamento da atuação estatal na efetiva implementação das ações estratégicas propostas na Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), por meio da realização de reuniões técnicas de aproximação com representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por exercer a Secretaria-Executiva do CITDigital, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), por figurar como parceiro no desenho e no projeto de monitoramento da E-Digital, e outras instituições que a SecexEstado julgar relevantes, para tratar dos apontamentos desta deliberação e de outros que o TCU e as instituições partícipes entenderem pertinentes para aprimorar o desenho da E-Digital, com vistas a evitar ocorrência ou perpetuação de falhas que possam comprometer sua efetividade, assegurando-se a tempestividade do controle, com menores custos de correção, conforme disposto nos itens 13 e 17 do Manual de Acompanhamento do TCU (Portaria-Segecex 27/2016) c/c os arts. 241 e 242 da Resolução-TCU 246/2011, devendo, ao final, quando cessarem as questões motivadoras das reuniões, a unidade técnica elaborar relatório final de acompanhamento o qual deverá ser submetido ao Ministro Relator com o subsequente parecer conclusivo sobre o mérito do processo e, especialmente, sobre o resultado das suscitadas reuniões técnicas; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.